Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728804-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ ALBERTO BATISTA DE JESUS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SENTENÇA Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ ALBERTO BATISTA DE JESUS contra ato atribuído a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que teria condicionado a sua posse no cargo de professor para o qual havia sido aprovado, sob a exigência de apresentação de diploma de graduação no curso de licenciatura em filosofia. Contudo, antes mesmo do pedido liminar ser apreciado, sobreveio o requerimento de desistência do impetrante (ID.61551441). DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, compete à relatoria da demanda proposta, originalmente, no 2o Grau de Jurisdição “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. Na norma regimental deste Eg. Tribunal de Justiça, as atribuições da relatoria de feitos cíveis se encontram dispostas no seu art. 87, no qual consta a previsão do inciso VIII, que autoriza a relatoria do caso a homologar desistências. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). No caso em apreço, formulado o pedido de desistência pela impetrante antes da notificação da parte impetrada, ou seja, anteriormente à formação da relação jurídico-processual, verifica-se a desnecessidade de anuência da parte contrária quanto ao pleito de retirada autoral. Assim, inexistentes óbices ao deferimento do pleito, HOMOLOGO o pedido desistência formulado pela impetrante (ID.61551441), autorizada pelo supracitado art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. Ato contínuo, cumpre pontuar que o art. 87, inciso IX, da supracitada norma regimental também autoriza a relatoria do feito cível a negar seguimento à demanda prejudicada. A conferir: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...); IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Nesse contexto, importante salientar que a homologação de desistência implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Todavia, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, sendo a homologação de desistência hipótese prevista no mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 17:34:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora